Tribunal: TJSP
Processo: 2243652-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso – Inconformismo com o julgado – Rediscussão da matéria – Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento – Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso – Inconformismo com o julgado – Rediscussão da matéria – Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento – Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2243652-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é
embargante JOSE ADEMIR INFANTE GUTIERREZ, é embargado MUNICÍPIO DE
TEODORO SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243652-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 40.183
Embargos de Declaração Cível no 2243652-88.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Teodoro Sampaio
Embargante(s): José Ademir Infante Gutierrez
Embargado(s): Município de Teodoro Sampaio
Embargos de Declaração Inexistência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
Inconformismo com o julgado
Rediscussão da matéria

Impossibilidade

Matéria
devidamente
apreciada

Prequestionamento Desnecessidade de menção a cada um dos
dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a
matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
José Ademir Infante Gutierrez em face do v. Acórdão de fls. 265/272, que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
aquele, mantendo a r. decisão agravada que acolheu impugnação ao
cumprimento de sentença.
Em síntese, sustenta o Embargante que a decisão
colegiada padece de vício de omissão, na medida em que não apreciou
determinados dispositivos legais suficientes para o provimento do recurso
interposto. Nesses termos, pede, para efeito de prequestionamento, a
manifestação desta Câmara quanto à aplicabilidade dos referidos
comandos normativos.
Desnecessária a intimação da parte embargada,
dada a possibilidade de imediato julgamento do feito.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Como sabido, os embargos de declaração só são
cabíveis quando existir no acórdão ou na sentença obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243652-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
contradição, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda, para corrigir
erro material.
Contudo, não se identifica no acórdão embargado
a ocorrência de nenhuma das referidas máculas, tendo a Turma
Julgadora apreciado de modo correto as questões suscitadas e bem
decidido pelo improvimento do agravo, mantendo a decisão agravada
que entendeu pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença, nos seguintes termos:
“(...)
A r. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença foi proferida nos seguintes termos (fls. 127/130):
Vistos.
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 72/84) oposta
por José Ademir Infante Gutierrez em meio ao procedimento executivo
que lhe move o Município de Teodoro Sampaio/SP.
Alega, em síntese, que o título executivo judicial que embasa o
cumprimento de sentença é inexigível, posto que não foi liquidado o valor
do dano.
Juntou documentos. Sobreveio manifestação do impugnado (fls. 111/120).
Sustentou, em suma, o dano decorreu da ausência de licitação, sendo in
re ipsa, não havendo necessidade de comprovação de prejuízo. Deveria
ter o executado, ao contrário, comprovado o excesso, o que não ocorreu.
Sequer foi apontado o valor que entende devido.
Manifestação do Ministério Público (fl. 123).
É o relatório. Decido.
Como é sabido, a defesa típica do executado no cumprimento de
sentença que condena o réu ao pagamento de quantia é a impugnação,
prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil.
Na impugnação ao cumprimento de sentença há uma limitação da
cognição horizontal, restringindo-se as matérias possíveis de alegação,
sendo cero que não pode o executado voltar a discutir o direito
exequendo fixado em sentença.
O parágrafo 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil prevê, em rol
exaustivo, as matérias passíveis de alegação nessa espécie de defesa.
Qualquer matéria alheia ao rol legal deve ser rejeitada liminarmente.
As matérias alegáveis são: falta o nulidade da citação se, na fase de
conhecimento, o processo correu à revelia; ilegitimidade da parte;
inexiquibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora
incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação
indevida de execuções; incompetência absoluta ou relativa do juízo da
execução; e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação,
como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença.
No presente caso, a executada alega a inexigibilidade do título.
De fato, o título executivo que embasa o presente cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243652-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
sentença é ilíquido, sendo necessária sua liquidação antes da fase
executória.
A sentença, título executivo que embasa o presente cumprimento de
sentença, foi expressa, em sua fundamentação, no sentido de que a
demonstração efetiva da lesão poderá ser feita via liquidação de
sentença, comparando-se os preços contratados com os preços médios
de mercado à época da contratação. Consta, ademais, que se não
houver comprovação do prejuízo, nada será devido a título de
ressarcimento ao erário.
Em seu dispositivo, a condenação também foi categórica ao exigir a
liquidação dos valores.
A liquidação, a toda evidência, é fase de conhecimento. Pode ser
processada no bojo do cumprimento de sentença, mas previamente ao
início efetivo da fase executória.
No caso dos autos, a liquidação depende da mera apresentação de
quadro comparativo entre o preço médio praticado à época dos fatos e
aquele efetivamente pago pelos cofres públicos, devendo realizar-se,
portanto, por arbitramento (artigo 510).
Diante do exposto, ACOLHO a presente impugnação ao cumprimento de
sentença oposta e o faço para DETERMINAR que o exequente junte aos
autos documentos que comprovem qual o preço médio praticado à
época dos fatos pelo objeto do contrato firmado sem licitação prévia, no
prazo de 10 (dez) dias.
Após, abram-se vistas sucessivas ao ora impugnante e ao Ministério Público.
Após, conclusos para decisão. Somente após a decisão liquidando o título
é que se poderá dar início à fase executória.
Int.
Daí a interposição do presente agravo de instrumento pelo Executado.
Extrai-se, outrossim, que a insurgência do Agravante diz respeito ao
pedido de extinção do presente incidente de cumprimento de
sentença para a necessária instauração prévia de procedimento para
a liquidação da sentença, nos termos em que definidos na r.
sentença, a fim de se apurar o real valor do dano causado ao Erário.
De fato, a condenação objeto do cumprimento de sentença não se
baseia em valor previamente delimitado, isto é, não se trata de
realização, pura e simples de meros cálculos aritméticos.
Com base nos documentos acostados a estes autos, bem como do
exame daqueles juntados aos autos de primeira instância,
notadamente o quanto assentado na sentença, restou firmada a
condenação do recorrente ao ressarcimento integral do dano
causado ao erário, (...) a ser apurado em sede de liquidação nos
termos acima fixados' (fls. 53), em que foi observado que: 'A lesão ao
erário é presumida por lei e a sua demonstração efetiva poderá se dar
em sede de liquidação, comparando-se os preços contratados com
os preços médios de mercado praticados à época da contratação.
Tratando-se de presunção relativa, admite-se prova em contrário e,
caso não haja comprovação do prejuízo ao erário, nada será devido
a título de ressarcimento ao erário para que não haja enriquecimento
sem causa por parte do Município' (fls. 50).
Ficou, assim, expressamente definida a necessidade de averiguar
exatamente o valor do dano em fase de liquidação de sentença.
É nesta fase, pois, que serão traçados os contornos da condenação e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243652-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
ao final, atribuída eficácia executiva à sentença, porquanto
identificados aspectos específicos antes não delimitados na sentença,
tal como a comparação dos preços contratados pela Municipalidade
com os preços médios de mercado praticados à época da
contratação.
Sendo assim, tem-se clara a iliquidez do título judicial. Nesse aspecto,
veja-se que a Lei Processual Civil permite que as próprias partes
apresentem os documentos necessários à apuração do 'quantum
debeatur' (art. 510, primeira parte). Somente quando o juiz, de posse
dos elementos apresentados pelos interessados, não puder decidir de
plano o valor da condenação, poderá ser determinada a produção
de prova pericial. Assim, a liquidação de sentença deve realizar-se por
arbitramento (artigo 510, do novo CPC). A liquidação pelo
procedimento comum tem lugar quando houver a necessidade de
comprovação de fatos novos a serem provados relacionados aos
limites da obrigação definida no processo de conhecimento, para se
determinar o valor da condenação, o que não é a situação dos autos.
Não é o caso também de extinção do cumprimento de sentença, já
que é possível o aproveitamento de atos processuais com a
faculdade de emenda à inicial pelo Agravado, observando-se o
procedimento da liquidação de sentença, em homenagem aos
princípios da economia e celeridade processual.
Ressalte-se que o processo deixou de ser encarado como um fim em si
mesmo para ser, como de fato o é, um meio efetivo para alcançar o
bem da vida, este sim o fim último da tutela jurisdicional.
É de se anotar, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015
consagrou o que se convencionou chamar de princípio da primazia
do julgamento de mérito, orientando sempre pela correção de vícios
dos atos processuais, quando não importarem em prejuízo à parte, a
fim de que se alcance uma tutela satisfativa.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.” (fls. 268/272)
Como se vê, o entendimento desfiado pelo acórdão
objeto não se mostra eivado de defeitos a ensejar a propositura de
recurso declaratório, sendo os fundamentos do “decisum” suficientes à
resolução da controvérsia.
Na verdade, a eficácia modificativa que ora se
pretende imprimir ao presente recurso resulta, pura e simplesmente, da
busca pela reapreciação de questão decidida no v. Acórdão, isto é, da
perseguição de um pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se
ajustou ao interesse da parte, o que não se pode admitir.
Nesse sentido é a orientação de nossos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243652-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Superiores:
“QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME
DA CAUSA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVESTIDOS DE CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO INTUITO
PROCRASTINATÓRIO - IMPOSIÇÃO DE MULTA NO VALOR MÁXIMO (10%)
E DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA
PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração, quando
regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se
registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando -
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua
específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a
finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. - A
reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer
dos pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), reveste-se
de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a
conduta processual da parte recorrente. O propósito revelado pelo
embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de
decisão que lhe foi inteiramente desfavorável - valendo-se, para esse
efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos
declaratórios incabíveis - constitui fim ilícito que desqualifica o
comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em
consequência, a imposição de multa, em seu valor máximo (10%), e a
imediata devolução dos autos, independentemente da publicação
do
acórdão
consubstanciador
do
respectivo
julgamento.
Precedentes.” (STF: AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP - Rel. Min. Celso de
Mello - 2a Turma - j. 19/10/2010 - DJe 28.11.2012 - destaquei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embargos de
declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente
decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão
ou obscuridade. 2. Não há se falar em violação ao art. 535 do CPC
quando o acórdão recorrido resolve todas as questões pertinentes ao
litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as
alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 3. Embargos de
declaração rejeitados, com aplicação de multa.” (STJ: EDcl no AgRg
no AREsp 481952/DF - Rel. Ministro Luis Felipe Salomão - 4a Turma - j.
25.08.2015 - DJe 28.08.2015)
Assim, as questões relevantes que motivaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243652-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
julgado foram devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos
argumentos deduzidos nos autos, não havendo que se falar em quaisquer
dos vícios processuais hábeis a ensejar propositura de embargos de
declaração, devendo o Embargante fazer uso dos meios próprios de
revisão.
De resto, cumpre lembrar que o prequestionamento
não consiste em hipótese suficiente, por si só, para autorizar o acolhimento
de embargos, desde que o julgador tenha analisado satisfatoriamente os
pontos relevantes e necessários para chegar ao deslinde da controvérsia,
na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE PRESTOU SERVIÇOS NO EXTINTO DNER.
DNIT. SUCESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO MINISTÉRIO
DOS TRANS-PORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO DNIT.
APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Os aclaratórios são cabíveis somente
para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado.
Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser
rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida,
exatamente o que se afigura no caso. 2. São impróprios os aclaratórios
que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional
com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso
extraordinário. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF
admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de
matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos
da Súmula 356 dessa egrégia Corte. 4. Embargos de declaração
rejeitados”. (STJ: EDcl no AgRg no REsp 1.288.263/CE - Relator Ministro
Castro Meira 2a Turma - j. 27.11.2012 - Dje 06/12/2012).
A propósito, também já se manifestou o Pretório
Excelso, sob a relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, nos seguintes
termos:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido no acórdão, mas sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (STF: Pleno, RE 141.788/9-CE, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence, j. 06/051993 DJe 18/06/1993)
Isto porque, não está a Turma Julgadora obrigada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243652-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
se manifestar sobre todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco
mencionar ou utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais
para o deslinde da causa, ou ainda incapazes de infirmar as conclusões
adotadas pelo julgador (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC), somente porque
foram arguidos pela parte.
Assim, mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os limites que foram traçados
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Desta feita, não havendo vício a sanar, a rejeição
dos embargos é medida que se impõe.
Mais uma vez, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada, observado que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido analisada.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
MARREY UINT
Relator